Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702737-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO ALENCAR MARCOLINO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRO ALENCAR MARCOLINO em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0700484-28.2025.8.07.0001, declinou da competência. Preliminarmente, requer a gratuidade de justiça. Decisão de ID 68660080 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e intimou o agravante a recolher o preparo. O agravante peticiona no ID 69476581 informando a desistência da ação principal e consequente perda do objeto do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 7 de março de 2025 16:58:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador